Tribunal: TCU
Processo: 045.830/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2685/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.830/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Barbosa da Silva (XXX.808.728-XX); Hutson Roger Silva (XXX.438.356-XX); Marleson Rondiner dos Santos Ferreira (XXX.299.132-XX); Patricia Fernanda da Silva Freitas (XXX.007.271-XX); Vitor Lopes Resende (XXX.381.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.